Tribunal: TJDFT
Processo: 0008803-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008803-73.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE LOPES DA SILVA DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Para análise do pedido de pagamento mediante transferência bancária, intime-se o credor para apresentar os formulários e requerimentos indicados na decisão de ID 15486997, bem como substabelecimento contendo o número do processo no qual consta a procuração cujos poderes foram substabelecidos. Prazo de 10 (dez) dias. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto